Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO INCORPORADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E REGISTRADO NA ANVISA. CIPIONATO DE TESTOSTERONA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 1234/STF. PRELIMINAR REJEITADA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. NECESSIDADE COMPROVADA. TEMA 106/STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nas hipóteses de fornecimento de medicamento com registro na ANVISA e incorporado pelo Ministério da Saúde, o funcionamento do Sistema Único de Saúde impõe a responsabilidade solidária dos entes federados, conferindo a qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, a legitimidade para integrar o polo passivo de ações que visem resguardar o direito à saúde dos cidadãos. 1.1. Observância ao RE 1.366.243/SC (Tema 1234) para manter a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação proposta pelo cidadão visando a obtenção de medicamento homologado pela Anvisa e incorporado ao SUS. Preliminar rejeitada.
2. Na hipótese em julgamento, a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS foi favorável à demanda, restando preenchidos os requisitos previstos no Tema 106/STJ, devendo ser mantida a condenação do Distrito Federal a fornecer o medicamento ao autor, cuja necessidade foi devidamente comprovada. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.